Tribunal: TJBA
Processo: 8031942-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031942-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: IGOR PINHO SANTOS

Advogado(s)
:
ISAÍAS PINHO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OREME. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA SIMILAR AO DEFEITUOSO, SOB PENA DE MULTA. AGRAVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INDUVIDOSOS. PRIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DOS REPAROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 12º DO CDC. PRETENSÃO LEGÍTIMA DO RECORRIDO. TERMO INICIAL PARA DISPONIBILIZAR O CARRO RESERVA CONSTANTE EXPRESSAMENTE DA DECISÃO HOSTILIZADA. MULTA EXCESSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO COLEGIADO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8031942-59.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO,
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.